Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730356-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYRON MARTINS RICARTE RECORRIDO: INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, desafiando sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a parte ré a pagar ao demandante a quantia de R$ 1.525,00 (mil quinhentos e vinte e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (15/08/2023 – ID 173606110) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/05/2023). Contrarrazões apresentadas (ID 58497428). Nas razões recursais (ID 58497422), não foi comprovado recolhimento do preparo ou formulado pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, a parte recorrente apenas requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 58747239). É o necessário relatório. Decido. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso em análise, a recorrente olvidou de realizar o preparo no prazo exigido no artigo 42, da Lei no 9.099/95, não bastando para eximi-la de tal ônus o simples pedido de gratuidade judiciária efetuado a posteriori. Nesse sentido, destaco o precedente: JUIZADOS ESPECIAIS - PREPARO - QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE GRATUIDADE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO DESERTO - NÃO CONHECIMENTO. (Acórdão 276587, 20050710149928ACJ, Relator: SILVA LEMOS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/5/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/7/2007. Pág.: 97) Acrescenta-se, por oportuno, que o pedido de benefício da justiça gratuita não confere automaticamente o direito à gratuidade. Para usufruir dos benefícios previstos na Lei no 1060/50, o recorrente deveria ter comprovado a insuficiência de recursos para cobrir as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua sustentabilidade financeira, o que, claramente, não ocorreu, pois trouxe aos autos apenas declaração de hipossuficiência, contrato de honorários e declaração anual do SIMEI, deixando de trazer outros meios de prova como declaração do imposto de renda atualizada do último ano, e eventual demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira de pessoa jurídica com situação cadastral ativa, em qual figure como sócio administrador. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito